Tribunal: TJDFT
Processo: 0744474-40.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LEI N° 8.245/1991. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NEGÓCIO JURÍDICO DE LOCAÇÃO. SUPOSTO INADIMPLEMENTO. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. ÔNUS DA PROVA. DESPESAS CONDOMINIAIS. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. No presente caso a pretensão recursal exercida pelo apelante compreende, em síntese, a reforma da sentença, com a subsequente: a) expedição de mandado de despejo em desfavor do apelado, b) a declaração de posse injusta do bem exercida pela parte adversa e, finalmente, c) a condenação do recorrido ao pagamento das despesas condominiais vencidas e de indenização mensal por uso exclusivo do bem. 1.2. Ocorre que os itens declaratório e indenizatório do pedido foram formulados, pelo demandante, apenas por ocasião da interposição do presente recurso 1.3. Assim, o exame dos mencionados temas, que não foram objeto de prévia dialetização, caracterizaria supressão de instância, por indevida inovação recursal.
2. As questões submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em avaliar a possibilidade de(a): a) expedição de mandado de despejo em desfavor do recorrido; e b) subsequente condenação ao pagamento das despesas condominiais pagas pelo recorrente.
3. A despeito da pretensão exercida em relação à expedição de mandado de despejo, convém ressaltar que os elementos de prova juntados aos autos não comprovam a celebração de negócio jurídico de locação entre as partes. 3.1. O autor, ora apelante, não se desincumbiu do ônus de comprovar o fato constitutivo de sua pretensão, nos termos da norma prevista no art. 373, inc. I, do CPC. 3.2. Ademais, o autor alega haver adquirido, no ano de 2022, os “direitos aquisitivos” do imóvel em questão, por meio da cessão onerosa celebrada com a genitora do apelado. A despeito dessa peculiaridade, não há nos autos a comprovação do pagamento respectivo. 3.3. Nos termos da regra prevista no art. 476 do Código Civil “nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro”.
4. As obrigações condominiais têm natureza propter rem, cuja responsabilidade pelo pagamento deve ser atribuída ao proprietário da unidade imobiliária ou ao titular dos atributos inerentes ao domínio, desde que seja estabelecida relação jurídica substancial direta com o condomínio. 4.1. Para a responsabilização do suposto promitente comprador pelo adimplemento das obrigações condominiais é necessária a demonstração de sua imissão na posse do bem imóvel. 4.2. Em sua contestação o réu afirma que ocupa o imóvel em questão, em virtude do inadimplemento da aludida “cessão onerosa de direitos aquisitivos”. 4.3. Assim, deve ser atribuída ao ora apelado a responsabilidade pelo pagamento das despesas condominiais, pois, ao contrário, haveria enriquecimento sem causa.
5. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido.